Tribunal: STF
Processo: Súmula 495
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 495

A restituição em dinheiro da coisa vendida a crédito, entregue nos quinze dias anteriores ao pedido de falência ou de concordata, cabe, quando, ainda que consumida ou transformada, não faça o devedor prova de haver sido alienada a terceiro.

[]